Tribunal: TJDFT
Processo: 0711559-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRANSAÇÃO HOMOLOGADA. INTIMAÇÃO REGULAR. NÃO PAGAMENTO VOLUNTÁRIO NO PRAZO LEGAL. MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 523, § 1°, DO CPC. CABIMENTO. MULTA CONTRATUAL. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. EXCESSO DE PENHORA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA
1. Não há bis in idem em razão da incidência cumulativa da multa punitiva em caso de descumprimento contratual (20% do valor do débito) e a multa do art. 523, § 1°, do CPC.
2. Enquanto a multa do art. 523, § 1°, do CPC visa compelir o devedor a cumprir a obrigação, a multa estabelecida no contrato tem caráter exclusivamente punitivo.
3. O acréscimo de encargos moratórios sobre a parcela paga provoca o enriquecimento sem causa do exequente.

4. Não há excesso de penhora se o valor dos bens penhorados é semelhante ao do crédito em execução.

5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime.